Tribunal: TJDFT
Processo: 0713970-56.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES APREENDIDOS. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE PROVA DA TITULARIDADE DA IMPORTÂNCIA FINANCEIRA APREENDIDA. RESTITUIÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Quanto ao pedido de restituição da quantia apreendida, nos termos do artigo 118 do Código de Processo Penal, antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas utilizadas como instrumento para o tráfico de drogas devem ser declaradas perdidas em favor da União.
2. A peticionante não demonstrou ser a titular dos valores apreendidos, nem mesmo comprovou a procedência lícita das quantias. Ademais, há nos autos evidências de que os valores não lhe pertencem, sobretudo a considerar que o numerário foi apreendido em conjunto com diversos instrumentos de crime.
3. A sentença não merece reparo, uma vez que não restou comprovada a origem lícita da quantia apreendida, bem como a propriedade dos valores não foi demonstrada pela peticionante.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.